Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, constata-se que a decisão agravada foi divulgada no DJ-e aos 03/02/2023. Ante eventual intempestividade do agravo protocolado no dia 10/03/2023, atento aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403